Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-68.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
r no 116/03 que estabelece a competência do município em que se situa o estabelecimento prestador – Entendimento firmado em sede do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do art. 543-C do CPC – Inexistência, ademais, de escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória no local onde prestado o serviço – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001340-68.2018.8.26.0474; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Potirendaba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN – Município de Potirendaba - Empresa sediada em Sertãozinho e que prestou serviços junto às dependências do tomador – Serviço previsto no item 14 da Lista Anexa à LC 116/03 – Competência do município onde está localizado o estabelecimento prestador – Fora das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do art. 3o daquele Diploma Legal,

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN – Município de Potirendaba - Empresa sediada em Sertãozinho e que prestou serviços junto às dependências do tomador – Serviço previsto no item 14 da Lista Anexa à LC 116/03 – Competência do município onde está localizado o estabelecimento prestador – Fora das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do art. 3o daquele Diploma Legal, prevalece a regra geral contida no "caput" da Lei Complementar no 116/03 que estabelece a competência do município em que se situa o estabelecimento prestador – Entendimento firmado em sede do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do art. 543-C do CPC – Inexistência, ademais, de escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória no local onde prestado o serviço – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.